Tribunal: TJDFT
Processo: 0740112-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MULTA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15. Impugnação apresentada (ID 34592546).
3. O acórdão proferido por esta Turma reformou parcialmente a sentença de origem somente para reduzir a quantia a ser paga a título de indenização por danos morais.
4. Em síntese, o embargante alega a necessidade de sobrestamento do processo até julgamento final do Tema 1069, em sede de precedente qualificado, pelo Superior Tribunal de Justiça. Também sustenta a nulidade processual diante da incompetência do Juizado Especial, uma vez que para a solução do caso faz-se necessária a produção de prova complexa - perícia médica. Em sede de impugnação, a parte autora aponta que as alegações da embargante não foram objeto do recurso inominado. Em 11/5/2022, o processo foi sobrestado até julgamento final do Tema 1069 (ID 35167860). Em 19/9/2023, o referido tema foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a fixação das seguintes teses: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
5. Nota-se que o caso concreto amolda-se à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, o caso de manutenção do acórdão que reconheceu ser indevida a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico pleiteado pela parte autora. Por sua vez, o argumento envolvendo a incompetência do Juizado Especial há de ser rejeitado. A parte autora comprovou que o procedimento cirúrgico não tem efeito estético, mas reparador, e a negativa de autorização se deu pela suposta ausência de cobertura pelo plano de saúde. Dessa forma, restou evidenciado na espécie a prescindibilidade da prova pericial.
6. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. A ausência dos vícios apontados pelo embargante (omissão) indica que o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na sentença e que não foi objeto do recurso inominado, o que é incompatível com a via eleita.
7. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.